Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-67.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002629-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUNIOR ALVES RIBEIRO - CPF: 866.801.881-72 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.115.542/0001-96 (RECORRIDO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): Dou parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal):Acompanho a Relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002629-67.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1002629-67.2025.8.11.0002

Recorrente:
Júnior Alves Ribeiro

Recorridos:
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança em duplicidade de valor configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança indevida é incontroversa, sendo certo que o consumidor pagou, em duplicidade, o valor pelo abastecimento, em razão de falha no sistema da empresa recorrida.

4.

A restituição em dobro é devida, pois restou configurado erro exclusivo do fornecedor, sem prova de engano justificável, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A restituição em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando à ausência de erro justificável para a cobrança indevida.

6.

A configuração de dano moral não é automática diante da cobrança indevida, exigindo prova de abalo concreto aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso, dada a ausência de demonstração de prejuízo relevante ou constrangimento ao consumidor.

7.

Conversas com suposto atendente da empresa não demonstram tentativa eficaz de resolução administrativa, nem evidenciam conduta abusiva apta a configurar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança em duplicidade realizada por falha do fornecedor impõe a restituição em dobro do valor pago, salvo demonstração de engano justificável.

2.

A repetição do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor prescinde da prova de má-fé do fornecedor.

3.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo relevante ou violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível número 1038997-60.2022.8.11.0041, rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 03.04.2024; TJMT, Recurso Inominado número 1035536-63.2023.8.11.0003, rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002629-67.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1002629-67.2025.8.11.0002

Recorrente:
Júnior Alves Ribeiro

Recorridos:
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Júnior Alves Ribeiro
.

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
324942360)
:

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a empresa
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda
ao pagamento de indenização por danos materiais e indeferiu o pleito indenizatório moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
324942362
)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido de restituição em dobro do valor cobrado em duplicidade e o reconhecimento de danos morais.

Contrarrazões de
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda

(Id. 324942370)
:
pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões de

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002629-67.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1002629-67.2025.8.11.0002

Recorrente:
Júnior Alves Ribeiro

Recorridos:
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida na presente ação indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente os pedidos iniciais propostos por Júnior Alves Ribeiro em face de Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Da narrativa dos fatos tem-se que o recorrente, no dia 25/12/2024, realizou o abastecimento de seu veículo no estabelecimento da empresa Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda, sendo que foi cobrado em duplicidade o valor de R$100,00(cem reais), uma vez que o sistema da recorrida não registrou o crédito do primeiro valor pago pelo consumidor.

A empresa recorrida, responsável pelo abastecimento, por sua vez alega que inexiste falha na prestação de serviço por sua parte, devendo ser imputada ao banco.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar se a cobrança em duplicidade realizada pela empresa recorrida configura dano moral indenizável, bem como se há necessidade de restituição em dobro dos valores pagos.

Do exame dos autos, resta incontroverso que houve o pagamento em duplicidade do valor de R$100,00(cem reais).

Contudo, a mera cobrança indevida, embora já reconhecida pela jurisprudência nacional como passível de ensejar danos morais, exige, para tanto, a efetiva demonstração do prejuízo suportado pelo consumidor, não sendo possível presumir sua ocorrência no caso concreto.

A análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incontroverso nos autos que houve pagamento em duplicidade por erro da própria parte recorrente, sendo certo que o valor foi posteriormente restituído pela empresa ré, ainda que de forma administrativa.

2. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige que a cobrança indevida tenha ocorrido sem engano justificável, circunstância não evidenciada nos autos. 3. O simples pagamento em duplicidade, sem comprovação de má-fé da empresa ré ou prejuízo significativo ao consumidor, não configura dano moral indenizável, sendo aplicável o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 4. Agravo interno desprovido. (N.U 1035536-63.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)”.

Ressalta-se que, embora o autor alegue ter buscado resolver a questão por via administrativa, juntou aos autos apenas capturas de tela de conversa com suposto atendente da empresa recorrida, não havendo, contudo, qualquer solicitação expressa de reembolso do valor cobrado em duplicidade.

Logo a sentença deve ser mantida no que tange a ausência de reconhecimento de danos morais,
por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência e a extensão do dano moral alegado no caso em análise
.

No que tange ao pedido de ressarcimento em dobro, o pedido deve ser acolhido.

Conforme já apontado anteriormente, a cobrança em duplicidade realizada pela recorrida foi indevida e aconteceu por erro no sistema da reclamada, ou seja, por culpa exclusiva da reclamada.

Vejamos o que determina o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inclusive, neste sentido é o entendimento do TJMT, conforme passa-se a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038997-60.2022 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar procedente o pedido de ressarcimento em dobro referente a cobrança indevida realizada pela recorrida, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1002629-67.2025.8.11.0002.

Origem: 1
º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
JUNIOR ALVES RIBEIRO.

Recorrido(s):
ROSENDO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada
Rosendo Comércio de Combustíveis LTDA
ao pagamento de
R$ 100,00 (cem reais),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do
efetivo prejuízo
(25/12/2024 - Súmula 43/STJ), e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso (25/12/2024 - Súmula 54/STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

O reclamante, em suas razões recursais, alega a aplicabilidade da devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, bem como a ocorrência de danos morais.

Em seu voto, a ilustre Relatora
deu parcial provimento
ao recurso para julgar procedente o pedido de ressarcimento em dobro referente à cobrança indevida realizada pela recorrida, mantendo a sentença nos demais termos.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, a devolução
em dobro
do valor pago indevidamente não foi formulada na petição inicial, de modo que a sua postulação apenas nesta instância configura inovação recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PLEITO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO CONSTANTE DO PEDIDO INICIAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000846-43.2021.8.16.0104 - Laranjeiras do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 01.08.2022) (Grifei)

Por outro lado, os danos morais restaram configurados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda
,
que procedeu à cobrança em duplicidade da parte autora, deixando de efetuar o estorno do respectivo valor
.

Ademais,
a parte autora buscou solucionar a questão pela via administrativa junto à demandada, porém não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim, verifica-se que a decisão singular determinou a incidência dos juros de mora sobre os
danos materiais
a partir do evento danoso. No entanto, tratando-se de relação contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida
Rosendo Comércio de Combustíveis Ltda
ao pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais
)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda,
de ofício, determino
que os juros de mora sobre os danos materiais incidam a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual
, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em atenção ao que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025